Tribunal: TJMT
Processo: 1012645-05.2021.8.11.0040
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012645-05.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SORRISO - CNPJ: 00.904.255/0001-89 (APELANTE), CARLA ANDREA CALEGARO - CPF: 014.093.920-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILSON COLELLA - CPF: 848.691.199-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CILESIO LAMERA - CPF: 308.454.830-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGENIO ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 435.497.059-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL JOSE BENVINDO - CPF: 349.275.499-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DIEGO EHLE DIAS - CPF: 007.163.541-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDSON DA COSTA PAES - CPF: 376.270.822-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IRISTONI SANTOS ALVES - CPF: 013.659.251-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SORRISO – HORAS EXTRAS NÃO COMPROVADAS - ÔNUS DA PARTE AUTORA - SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

O Município de Sorriso demonstrou o pagamento das horas extras reclamadas, referentes ao ano de 2016, com a discriminação das horas extras e seus respectivos adicionais, através da juntada das folhas de pagamento dos servidores.

Diante da absoluta ausência de prova capaz de contestar/superar tais demonstrativos, impossível presumir-se que outras horas extras foram realizadas e não remuneradas, pelo que se mostra acertada a improcedência do pleito, já que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovação da jornada de trabalho extraordinária (art. 373, I, CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SORRISO contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação de cobrança de horas extras nº 1012645-05.2021.8.11.0040, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE SORRISO, condenando-o ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa diante da gratuidade da justiça deferida (ID. 210036768, pág. 234/237).

Em suas razões o apelante discute, em síntese, sobre o não pagamento de horas extraordinárias e o consequente prejuízo aos terceiros interessados: Iristoni Santos Alves, Evaldson da Costa Paes, Leandro Diego Ehle Dias, Lourival Jose Benvindo, Eugenio Andrade de Oliveira e Cilesio Lamera.

Segundo o apelante, os documentos juntados nos autos não comprovam o pagamento das horas extras aos servidores citados, razão pela qual a sentença deve ser modificada.

Alega que antes da propositura da ação, o município quitou as horas extras referentes aos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, faltando quitar as horas do ano de 2016, conforme discriminado individualmente para cada servidor na inicial.

Discorre sobre a legislação de regência, qual seja, a Constituição Federal no art. 7º, XIII e XVI, que garante ao trabalhador a jornada de trabalho de 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) semanais, ainda, o pagamento do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à hora do normal; ainda, a Lei Complementar n. 140/2011, que disciplina a carga horária dos servidores municipais em 40 h/semanais, com pagamento das horas extras em 50% superior ao da hora normal.

Afirma que os apelantes laboraram em muitas horas superiores às normais, razão pela qual devem receber as horas extras.

Requerem o provimento do recurso, para cassar a sentença e condenar o Município de Sorriso ao pagamento das horas extras do ano de 2016 pleiteadas individualmente na inicial.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, diante da não comprovação das horas extras e da não razoabilidade dos argumentos iniciais que, segundo o apelado, seriam impraticáveis (ID. 210036772, pág. 254/257).

A Procuradoria-Geral da Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 211278177, pág. 262/263).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a lide discute horas extras supostamente devidas aos servidores descritos na inicial, e relativas ao ano de 2016.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o ente público municipal trouxe fato modificativo e extintivo às alegações dos autores, qual seja, comprovou o pagamento das horas extras desde o ano de 2015 a 2022, discriminando as horas e respectivos adicionais nos holerites juntados na contestação.

De acordo com os documentos apresentados pelo Município nos Id’s 80216827/80219559, resta evidente o pagamento das horas extras referentes aos anos mencionados no processo, inclusive para o ano de 2016. Esta constatação se fundamenta na análise minuciosa dos registros financeiros, os quais discriminam claramente os débitos correspondentes às horas extras dos servidores municipais ao longo dos anos em questão, conforme Id’s discriminados:

·

NILSON COLELLA: 210037344 (2015), 210037345 (2016), 210037346 (2017), 210037347 (2018), 210037348 (2019), 210037349 (2020), 210036700 (2021), 210036701 (2022)

·

CILESIO LAMERA: 210036702 (2015), 210036703 (2016), 210036704 (2017), 210036705 (2018), 210036706 (2019), 210036707 (2020), 210036708 (2021), 210036709 (2022)

·

EUGENIO ANDRADE DE OLIVEIRA: 210036710 (2015), 210036711 (2016), 210036712 (2017), 210036713 (2018), 210036714 (2019), 210036715 (2020), 210036716 (2021), 210036717 (2022)

·

ENIO RODRIGUES GARCIA: 210036718 (2015), 210036719 (2016), 210036720 (2017), 210036721 (2018), 210036722 (2019), 210036723 (2020), 210036724 (2021), 210036725 (2022)

·

LOURIVAL JOSE BENVINDO: 210036726 (2015), 210036727 (2016), 210036728 (2017), 210036729 (2018), 210036730 (2019), 210036731 (2020), 210036733 (2021), 210036734 (2022)

·

LEANDRO DIEGO EHLE DIAS: 210036735 (2015), 210036736 (2016), 210036737 (2017), 210036738 (2018), 210036739 (2019), 210036740 (2020), 210036741 (2021), 210036742 (2022)

·

EVALDSON COSTA PAES: 210036743 (2015), 210036744 (2016), 210036745 (2017), 210036746 (2018), 210036747 (2019), 210036748 (2020), 210036749 (2021), 210036750 (2022)

·

IRISTONI SANTOS ALVES: 210036751 (2015), 210036752 (2016), 210036753 (2017), 210036754 (2018), 210036755 (2019), 210036756 (2020), 210036757 (2021)

Dessa forma, diante da comprovação documental, não há respaldo para a alegação de que as horas extras de 2016 não foram pagas pelo município.

É importante ressaltar que o próprio apelante reconhece, em seu recurso (ID. 210036770), que o pagamento das horas extras foi efetuado para os anos de 2017, 2018, 2019 e 2020. Tal admissão fortalece ainda mais a conclusão de que o município cumpriu com sua obrigação legal de remunerar adequadamente as horas extras dos servidores ao longo desse período.

Além disso, considerando as atividades desempenhadas pelos servidores públicos municipais de Sorriso, como motoristas, é imprescindível observar os critérios estabelecidos pela legislação para o pagamento das horas extras. Esta análise contextualizada é essencial para uma decisão justa e alinhada com as normas vigentes.

No caso em questão, que se refere ao ano de 2016, as legislações aplicáveis eram a Lei Complementar nº 140/2011 (Estatuto do Servidor) e a Lei Complementar nº 134/2011. Essas leis estabelecem a jornada de trabalho dos servidores municipais, conforme o artigo 60, que determina um limite máximo de 40 horas semanais, com mínimo de 4 horas e máximo de 8 horas diárias. O artigo 63 permite a instituição de um sistema de compensação de horário mediante acordo escrito, conforme elucidado:

Art. 60: A jornada normal de trabalho dos servidores municipais será fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 (quarenta) horas e observados os limites de no mínimo 04 (quatro) horas e máximo de 08 (oito) horas diárias.]

[...]

Art. 63: Atendendo à conveniência ou à necessidade do serviço, e mediante acordo escrito, poderá ser instituído sistema de compensação de horário, hipótese em que a jornada diária poderá ser superior a 08 (oito) horas, sendo o excesso de horas compensado pela correspondente diminuição em outro dia, observada sempre a jornada máxima semanal.

§ 1º: O sistema de compensação de horas será formalizado em livro de registro específico para esse fim, no qual constará o número de horas trabalhadas a mais e, ao lado, o dia e a forma de compensação.

§ 2º: O total de horas a serem compensadas não poderá ultrapassar a 05 (cinco) dias de afastamento do serviço no mês.

§3º: O livro de horas creditadas e compensadas fará parte da documentação oficial da secretaria de origem onde o servidor estiver lotado.

§ 4º: A compensação a que se refere este artigo será em dobro, em se tratando de serviço extraordinário executado aos sábados, domingos e feriados.

Dessa forma, é evidente que qualquer jornada extraordinária exigiria autorização expressa do superior hierárquico, conforme estabelecido pelos artigos mencionados, contudo, essa autorização não se constata no caso em questão.

No que se refere à jornada extraordinária, o Estatuto do Servidor estabelece em seu artigo 65 o seguinte:

Art. 65: O período de serviço extraordinário não está compreendido nos limites previstos pela jornada normal de trabalho, devendo ser remunerado com o adicional previsto no art. 89.

§1º: Somente será permitido o serviço extraordinário quando requisitado justificadamente pelo Diretor de Departamento, ou autoridade equivalente, para atender a situações excepcionais e temporárias, não podendo exceder o limite máximo de 02 (duas) horas diárias.

§2º: Os casos em que o servidor permanecer em serviço além da jornada normal de trabalho, por necessidade inadiável do serviço, sem a prévia requisição, deverão ser justificados pela autoridade competente.

§3º: O período de serviço extraordinário poderá exceder, excepcionalmente, o limite máximo previsto no § 1º deste artigo, para atender à realização de serviços inadiáveis, ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto à Administração.

A análise das fichas técnicas de cada servidor, mencionadas anteriormente, esclarece a situação, confirmando que o pagamento das horas extras foi realizado conforme o devido.

No que se refere aos acréscimos relativos às horas extras, o estatuto dos servidores estipula:

Art. 89: O serviço extraordinário será pago com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.

§1º: O serviço extraordinário realizado nos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos municipal serão pago com acréscimo de 100% em relação à hora normal de trabalho.

§2º: O serviço extraordinário será prestado respeitado o limite máximo de 02 (duas) horas por jornada de trabalho, salvo quando se destinar a atender a situações excepcionais e temporárias.

§3º: O serviço extraordinário previsto neste Artigo será precedido de autorização por escrito da chefia imediata, que justificará o fato.

Neste caso específico, o apelante não apresentou provas suficientes para sustentar sua alegação de horas extras não pagas, o que era essencial para fundamentar seu direito. Portanto, enquanto ele alegou o não pagamento das horas extras, o apelado desconstituiu o seu direito ao juntar documentos que demonstram o pagamento das horas extras de 2016 – objeto dos autos- , portanto, a sentença merece ser mantida.

Nesse sentido, o tribunal já proferiu decisões similares anteriormente:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL - JORNADA DE TRABALHO - NÃO COMPROVAÇÃO - HORAS EXTRAORDINÁRIAS - NÃO DEMONSTRAÇÃO - PAGAMENTO - INADMISSIBILIDADE. Não comprovada a jornada de trabalho, impossível é presumir-se que foi executada tal como está na inicial, bem como não demonstrada a realização de horas extraordinárias. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.” (TJMT. N.U 0004499-77.2018.8.11.0078, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/03/2023, DJe 13/04/2023) (g.n.).”,

“REMESSA NECESSÁRIA - NÃO COMPROVAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO - INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. Não comprovada a jornada de trabalho, impossível é presumir-se que foi executada tal como está na inicial, bem como não demonstrada a realização de horas extraordinárias. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença retificada.” (TJMT. N.U 0002184-15.2006.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/10/2022, DJe 13/10/2022) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios recursais em 2%, restando suspensa, contudo, a sua exigibilidade, diante da gratuidade da justiça deferida, conforme art. 98, §3º, do mesmo
código.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024